Tribunal: TJDFT
Processo: 0701891-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701891-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0747679-37.2020.8.07.0016 que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: “Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte requerente pede, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que determine o réu a lhe fornecer FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO XG. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Não vislumbro, nos documentos que instruem os autos, indícios de eventual risco de óbito ou perecimento do direito que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito, até mesmo porque não restou demonstrada, ao menos neste momento processual, a impossibilidade financeira de arcar com os custos mensais do insumo pretendido até que seja prolatada sentença nestes autos. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação no prazo de dez dias úteis. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, que o fato constitui tratamento de urgência médica, haja vista a idade e o quadro clínico delicadíssimo do paciente. Aduz que se trata de insumo padronizado pela SES-DF, prescrito pelo médico que acompanha o paciente, razão pela qual não há razão plausível na negativa para o seu fornecimento. Assevera que a ausência das fraldas geriátricas pode “causar diversos riscos à saúde e à vida digna do agravante pois se trata de pessoa idosa e com Doença de Parkinson avançada complicada com demência, sem condições de cuidar da própria higiene pessoal e, dessa forma, ferindo a dignidade da pessoa humana e afrontando o Estatuto do Idoso”. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tuteia recursal para compelir o Distrito Federal a fornecer, no prazo de 10 (dez) dias, FRALDAS GERIÁTRICAS TAMANHO XG, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. À vista dos documentos juntados ao agravo, defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada recursal depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A partir do exame perfunctório do conjunto de provas acostado aos autos, verifica-se que o agravante é pessoa idosa, com 80 anos de idade, foi diagnosticado com Incontinência Urinária não especificada CID: R32 há aproximadamente 01 ano, conforme relatório médico expedido em 06/10/2020 pela Dra. Daniele Steven Trizotto (CRM/DF no 15568). Segundo consta do relatório médico, há necessidade do uso mensal de 120 fraldas geriátricas descartáveis tamanho XG, por prazo indeterminado. Evidenciada a premente necessidade da utilização do insumo, consoante laudo firmado pela médica que acompanha o paciente, bem como hipossuficiência financeira do agravante que depende do benefício de prestação continuada a pessoa idosa que recebe do governo, a probabilidade do direito e o evidente risco de grave dano à saúde a qualidade de vida e à dignidade do agravante, a concessão da tutela de urgência para determinar o fornecimento de fraldas geriátricas é medida que se impõe. Importante consignar que todos os princípios constitucionais se submetem ao bem maior - a vida, e antes concorrem para garantir aos cidadãos o direito de viverem dignamente. A recusa injustificada do ente público em fornecer as fraldas geriátricas configura omissão abusiva do Poder Público, na medida em que viola o disposto no art. 196 da Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. Verificado o aparente conflito entre os direitos fundamentais e a reserva do possível, esta somente poderia prevalecer diante de caso concreto, desde que não viole o mínimo existencial para que o cidadão viva dignamente. Por tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência recursal e determino que o agravado forneça ao agravante a quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas tamanho XG, por mês, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ante a idade avançada e do estado de saúde do agravante, em não havendo tempo hábil para o fornecimento via Gerência de Serviços de Atenção Primária No 3 de Taguatinga (ID 78916530, pág. 12 – na origem), DETERMINO que seja realizada a imediata aquisição em estabelecimento comercial, às custas da agravada. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Comunique-se à origem. Dispensadas as informações. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC e dos arts. 87, V, e 248, VI, do Regimento Interno do TJDFT, aplicado subsidiariamente às Turmas Recursais por força do art. 120 do RITRJE/DF. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito